Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA.
I – A multa por ato atentatório à dignidade da justiça tem incidência a partir da r. decisão que a comina, e não do pronunciamento judicial anterior que intima o devedor a indicar bens à penhora, com a advertência de que, em caso de silêncio intencional, será aplicada referida penalidade, art. 774, V e parágrafo único, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.